Tribunal: TJSP
Processo: 2094363-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Indeferimento de liminar em ação mandamental – Cabimento - Ausência de fumus boni juris et periculum in mora - Pleito de concessão da gratuidade da justiça - Pessoa jurídica - Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira - Ausência de comprovação da impossibilidade da agravante arcar com as custas e despesas processuais - Recurso desprovido.